Tribunal: STF
Processo: ARE 1531013
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Correição parcial. Ato de natureza administrativa. Recurso extraordinário inadmissível. Habeas data. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A jurisprudência desta Corte é no sentido do não cabimento da interposição de recurso extraordinário contra atos administrativos que indeferem correição parcial. Precedente.



    5. Mesmo que superado este óbice, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente (CPC, Lei 9.507/97 e Lei 8.027/90) e a reapreciação de fatos e provas constantes dos autos, situação que não se admite nesta etapa processual (Súmula 279/STF). Precedente.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.